Tribunal: TJSP
Processo: 0001766-15.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001766-15.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
WENDERSON DOS SANTOS VIEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001766-15.2020.8.26.0996 -Voto no
2
voto número 46.783
Agravo em Execução no 0001766-15.2020.8.26.0996
(Exec. no N/C Unidade Regional de Departamento Estadual de
Exec. Presidente Prudente/DEECRIM UR5)
Agravante: WENDERSON DOS SANTOS VIEIRA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável decisão de fls. 43/44, acrescenta-se
que foi indeferido o pleito de livramento condicional e deferida a
progressão ao regime semiaberto, ao sentenciado Wenderson dos Santos
Vieira, nos termos do artigo 112 da L.E.P..
A Defensoria Pública interpôs agravo em favor de Wenderson
dos Santos, à fl. 01, e apresentou as razões, às fls. 02/13, buscando a
cassação da respeitável decisão de primeiro grau, porque preenche os
requisitos objetivo e subjetivo, apontando a inidoneidade do fundamento
aplicado para a recusa à concessão, em claro desrespeito à legislação vigente,
que expõe critérios objetivos a serem observados pelo julgador, porquanto
calçado, aquele, na prévia vivência no regime prisional semiaberto. Requer,
assim, a concessão do livramento condicional.
O recurso foi contrariado, às fls. 48/53; a decisão foi mantida, no
respeitável despacho de fl. 54; e, a Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 65/66,
opinou por seu improvimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001766-15.2020.8.26.0996 -Voto no
3
2- A decisão agravada deve ser mantida, restando
desprovido o agravo interposto.
Com efeito, fora o agravante condenado pela prática de
crime de tráfico de drogas, estabelecido o regime prisional fechado, fixada
sua pena privativa de liberdade em cinco (05) anos e seis (06) meses de
reclusão.
Verifica-se pelas informações contidas no Boletim informativo,
que a decisão agravada deferiu a progressão para o intermediário e indeferiu o
pedido de livramento apesar de preencher os requisitos legais, pois cumprira
o lapso necessário da pena, e possuía atestado de bom comportamento
carcerário , com base na necessidade dele demonstrar, no cumprimento do
regime intermediário, que está absorvendo a terapia penal.
Em que pese o esforço do combativo defensor público, tem-
se que a decisão denegatória, à época dos fatos, fora proferida de maneira
correta e infensa a mudanças, pois na data deste julgamento, ainda que
alcançado tempo suficiente para o reconhecimento do requisito objetivo
temporal para a concessão do livramento condicional (cf. artigo 83 do
Código Penal, e, artigo 131 e seguintes, da L.E.P.), tem-se que a decisão
do Magistrado de Primeira Instância não padece de qualquer irregularidade.
Ali restou estabelecido que à época da interposição do agravo,
embora o sentenciado houvesse cumprido, ao menos, a fração necessária de
sua pena e ostentasse bom comportamento carcerário (cf. fl. 23), não preenchia
o requisito de ordem subjetiva. Trata-se, na verdade, de sentenciado que se
envolveu na prática de crime equiparado a hediondo, a demonstrar que se trata
de pessoa de acentuada perigosidade, o que impõe rigorosa análise dos
pedidos, sendo necessária uma demonstração efetiva de que ele estaria apto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001766-15.2020.8.26.0996 -Voto no
4
ao retorno ao convívio da sociedade. Era necessário aferir, com maior grau de
certeza, se ele possui méritos e condições subjetivas favoráveis para ser
agraciado com a referida benesse.
Conforme bem salientou o combativo defensor público a oficiar
nos autos, não existe qualquer vedação legal a condicionar a concessão do
livramento condicional à progressão de regime prisional. A corroborar esta
posição, deve ser citada a lição de CELSO DELMANTO, que assim preleciona:
“Desnecessidade de progressão de regime: O livramento condicional não está
condicionado à progressão de regime prisional” (TJSP, RT 768/569) (“Código
Penal Comentado”, Editora Renovar, 7a edição, 2007, página 257). Ainda
assim, diante das peculiaridades do caso em apreço, a denegação do
benefício era medida de rigor, pois a favorecer o sentenciado há apenas a
notícia de seu bom comportamento carcerário, restando temerária a concessão,
neste momento, tendo em vista a impossibilidade de se verificar o cumprimento
das condições inerentes ao estágio intermediário. Os demais requisitos, bom
desempenho no trabalho, aptidão para prover à própria subsistência
mediante trabalho honesto e reparação dos danos, salvo efetiva
impossibilidade de fazê-lo e a constatação de condições pessoais que
façam presumir que o liberado não voltará a delinquir (cf. artigo 83,
incisos III, IV e parágrafo único, do Código Penal), não foram demonstrados
nos autos.
Nestes termos, o indeferimento do pedido livramento condicional,
na realidade, prestigia o princípio da individualização da pena.
Forçosa a conclusão, pois, que, realmente, o sentenciado
não possuía méritos e condições subjetivas para ser beneficiado com a
aludida benesse. O Juízo a quo, fundamentadamente, formara o seu livre
convencimento acerca da ausência de merecimento para a sua obtenção.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001766-15.2020.8.26.0996 -Voto no
5
interposto.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR